Tribunal: TJES
Processo: 5012367-90.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012367-90.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROCHA FILHO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 § Ú DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de
ação indenizatória c/c rescisão contratual
ajuizada por JOSÉ ROCHA FILHO em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC), ambos qualificados nos autos.Em síntese a autora relata que evidenciou descontos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) denominado “Contribuição AMBEC”, efetuados pela empresa requerida a partir de setembro de 2023, sem que tenha realizado a contratação dos serviços.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
1) CONDENAR
o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data;
2) CONDENAR
o réu a pagar à autora o valor de R$1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), já em dobro, referente aos
danos materiais
, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;
3) DECLARAR INEXISTENTE
a relação jurídica entre as partes referente ao contrato denominado “Contribuição AMBEC”;
4)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Com relação ao dano moral inexistem nos autos elementos que permitam a majoração do dano moral exarado pelo Juízo de piso. Nesse sentido, a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em demonstrar que a situação dos autos lhe causou maiores desdobramentos dos que já considerados na decisão recorrida, de forma que a quantia exarada pelo Magistrado de piso (R$2.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto e estando de acordo com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema, de forma que não merece reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)